Tribunal: TJES
Processo: 5007414-96.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Duplicata; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2022-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007414-96.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: COCAL MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP
AGRAVADO: POLIMIX CONCRETO LTDA
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Agravo de Instrumento n. 5007414-96.2022.8.08.0000

Agrav
ante: Cocal Material de Construção Ltda. EPP

Agravado
: Polimix Concreto Ltda.

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Cocal Material de Construção Ltda. EPP contra a decisão reproduzida no id. 3099121 (p. 54/55), proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim nos autos da ação monitória ajuizada por Polimix Concreto Ltda., na qual o Magistrado de origem indeferiu a gratuidade da justiça.

Nas razões de id. 3099114, a agravante alega em síntese que (a) para que o benefício seja negado o magistrado deve encontrar elementos nos autos que afastem a condição de hipossuficiência, não podendo fazê-lo por ausência de comprovação dessa condição; (b) enfrenta grave crise financeira, que motivou inclusive pedido de recuperação judicial; (c) restando dúvidas quanto ao preenchimento dos requisitos, deve-se decidir em favor do requerente.

Requer o provimento do recurso, a fim de que a decisão seja reformada, concedendo-lhe a gratuidade da justiça.

Contrarrazões no id. 3482606.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 21 de outubro de 2022
.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto: Acompanhar.

Data da Sessão: 22/11/2022.

Vogal: Desembargador Júlio César Costa de Oliveira.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme a Súmula 481 do STJ,
“
Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que
demonstrar
sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais
”
.

Esse entendimento não é relativizado nem mesmo para as empresas que se encontram em recuperação judicial, como se depreende dos seguintes arestos:

“
Nos termos da jurisprudência desta Corte, a concessão do benefício de gratuidade da justiça a pessoa jurídica, ainda que em regime de liquidação extrajudicial, recuperação judicial ou sem fins lucrativos, somente é possível quando comprovada a precariedade de sua situação financeira, inexistindo, em seu favor, presunção de insuficiência de recursos.” (AgInt no AREsp n. 2.070.186/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 7/10/2022.)

“
Conforme a jurisprudência do STJ, a concessão do benefício de gratuidade da justiça a pessoa jurídica somente é possível quando comprovada a precariedade de sua situação financeira, inexistindo, em seu favor, presunção de insuficiência de recursos,
ainda que em recuperação judicial
.” (AgInt no AREsp n. 2.016.100/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 28/4/2022) (g. n.)

A
jurisprudência desta C
âmara
é de igual teor:

PROCESSUAL CIVIL AGRAVO INTERNO GRATUIDADE DE JUSTIÇA PESSOA JURÍDICA E PESSOA FÍSICA IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS CUSTAS PROCESSUAIS NÃO DEMONSTRADA INDEFERIMENTO RECURSO DEPROVIDO. 1. Cuidando-se de pessoa jurídica, ainda que em regime de recuperação judicial, a concessão da gratuidade somente é admissível em condições excepcionais, se comprovada a impossibilidade de arcar com as custas do processo e os honorários advocatícios. 2. Inexistindo elementos de prova que comprovem a hipossuficiência alegada, deve o benefício da gratuidade da justiça ser indeferido.
(TJES, Classe: Agravo Interno Cível Ap, 011160035645, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/05/2022, Data da Publicação no Diário: 17/05/2022)

A impossibilidade
da agravante
arcar com as custas processuais não restou demonstrada, eis que
se
limitou a anexar cópia
s
da
D
eclaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais (DEFIS) referente ao ano-calendário de 2020 (id. 3099121, p. 35-39) e conta de energia elétrica do mês de setembro de 2021 (id. 3099121, p. 40), que não revelam a real e atual situação econômica da parte.

N
ão verifico, portanto, argumentos que justifiquem a reforma da decisão que indeferiu o benefício à agravante ante a ausência de comprovação da impossibilidade de arcar com as custas processuais.

Diante do exposto,
conheço
e
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA
:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM OS ENCARGOS PROCESSUAIS. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Conforme a Súmula 481 do STJ,
“
Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que
demonstrar
sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais
”
.

2. Esse entendimento não é relativizado nem mesmo para as empresas que se encontram em recuperação judicial. Precedentes do STJ e do TJES.

3. A impossibilidade
da agravante
arcar com as custas processuais não restou demonstrada, eis que
se
limitou a anexar cópia
s
da
D
eclaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais (DEFIS) referente ao ano-calendário de 2020 e conta de energia elétrica do mês de setembro de 2021, que não revelam a real e atual situação econômica da parte.

4. Recurso
conhecido e desprovido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a
Primeira Câmara Cível
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 22 de novembro de 2022.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.